Tribunal: TJPA
Processo: 0817558-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817558-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO DE ARAUJO SALES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817558-48.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0813316-59.2024.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO DE ARAÚJO SALES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. HIPOPLASIA TESTICULAR UNILATERAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL E À LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, que deferiu medida liminar autorizando o candidato Paulo de Araújo Sales Junior a prosseguir nas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 1 – PMPA CFP/PM, de 19 de setembro de 2023, mesmo após sua inabilitação na avaliação de saúde por apresentar hipoplasia testicular congênita à direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato na avaliação de saúde por atrofia testicular unilateral encontra amparo legal e editalício; (ii) estabelecer se a decisão judicial que permitiu o prosseguimento do candidato no certame viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial impugnada afronta o princípio da legalidade administrativa, pois desconsidera norma estadual e previsão editalícia expressa que indicam a atrofia testicular unilateral como causa de inaptidão para ingresso na carreira militar.

4.

A medida liminar exorbita os limites do controle judicial ao substituir o juízo técnico da banca examinadora, fundando-se exclusivamente na aptidão funcional presumida do candidato, em desacordo com critérios objetivos definidos pelo edital e pela Lei Estadual nº 8.342/2016.

5.

Tanto o edital do concurso quanto a legislação estadual preveem, de forma clara e específica, que a atrofia testicular unilateral é causa de inaptidão na avaliação de saúde, norma de conhecimento prévio e obrigatório dos candidatos.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora em critérios técnicos, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato em concurso público por atrofia testicular unilateral é válida quando prevista de forma expressa no edital e na legislação estadual.

2.

A atuação do Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora em avaliações de saúde, salvo em caso de manifesta ilegalidade.

3.

A observância às regras do edital e da legislação vigente é imperativo de segurança jurídica e respeito à vinculação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.342/2016, art. 17-E, IX; Edital nº 1 – PMPA CFP/PM, item 11.30.1, alínea “X”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0813316-59.2024.8.14.0028, ajuizada por Paulo de Araújo Sales Junior, na qual foi deferida tutela provisória para permitir ao autor a continuidade nas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 1 – PMPA CFP/PM, de 19 de setembro de 2023.

Na origem, o agravado propôs a referida ação judicial contra o Estado do Pará e o CEBRASPE, pleiteando a anulação do ato administrativo que o inabilitou na terceira fase do concurso público (avaliação de saúde), em razão de condição clínica caracterizada como hipoplasia testicular congênita à direita. Apresentou laudos médicos atestando sua aptidão plena para o exercício das atividades de policial militar, inclusive sem restrição a qualquer esforço físico.

O juízo de origem entendeu presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, destacando a ausência de elementos que comprovassem, de plano, a inaptidão do candidato ao cargo pleiteado, e deferiu a liminar, permitindo o prosseguimento do candidato nas demais etapas do certame.

Em suas razões recursais (ID 22727082), o Estado do Pará sustentou a legalidade da eliminação do candidato, argumentando que esta decorreu do estrito cumprimento do edital e da legislação estadual (Lei nº 6.626/2004, art. 17-E, IX), que prevê como causa de inaptidão a ausência ou atrofia testicular uni ou bilateral.

Alegou, ainda, que a decisão judicial afronta os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, além de ultrapassar os limites da atuação do Poder Judiciário ao adentrar no mérito do ato administrativo. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Na decisão ID 22758972, concedi o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 23808119.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, por meio da qual foi deferida medida liminar destinada a determinar a reintegração do autor, Paulo de Araújo Sales Junior, ao certame público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, autorizando a continuidade de sua participação nas fases subsequentes do concurso público, a despeito de sua inaptidão declarada na fase de avaliação de saúde, decorrente de laudo pericial que apontou atrofia testicular unilateral,
hipótese expressamente prevista como causa incapacitante pelo edital do concurso e pela legislação estadual aplicável.

In Casu
, é preciso reconhecer que a decisão ora impugnada se encontra em dissonância com o princípio da legalidade administrativa, bem como vulnera frontalmente o postulado da vinculação ao edital,
bem como exorbita

os limites do controle judicial da legalidade do ato administrativo, uma vez que substitui o juízo técnico da banca examinadora por uma avaliação fundada exclusivamente na presunção de ausência de prejuízo funcional, desconsiderando expressamente o que dispõe a legislação estadual e o edital do certame, aos quais todos os candidatos se sujeitam por ocasião da inscrição.

Embora se verifique que existe nos autos parecer médico apontando que o agravado, portador de hipoplasia testicular congênita, não apresenta qualquer limitação física que o impeça de desempenhar as atribuições inerentes ao cargo de Policial Militar, impõe-se, por imperativo de segurança jurídica, a observância estrita das normas legais e editalícias que expressamente consideram tal condição clínica como causa de inaptidão.

A esse respeito, a Lei Estadual nº 8.342/2016, que disciplina o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, estabelece em seu artigo 17-E, inciso IX, que configuram causas de inaptidão, para fins de avaliação de saúde, determinadas alterações no sistema urogenital masculino, dentre as quais se inclui a atrofia testicular, seja unilateral ou bilateral. O teor da norma legal é o seguinte:

Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (...)

IX – apresentar no sistema urogenital masculino: hipospádia, epispádia, estenose de meato uretral, criptorquidia, hidrocele, varicocele, ausência/atrofia testicular uni/bilateral, hipogonadismo, doenças sexualmente transmissíveis, hidronefrose, cálculos do sistema urinário, hematúria, leucocitúria, insuficiência renal, elevação dos valores laboratoriais de ureia e creatinina, cicatrizes de lombotomia; orquites, epididimites; patologias renais funcionais; alterações congênito-genéticas do sistema urogenital, funcionais e/ou anatômicas; tumores benignos e/ou malignos deste sistema.

No mesmo sentido, o edital regulador do certame, especificamente em seu item 11.30.1, alínea "X", reproduz fielmente o rol das condições clínicas que implicam na exclusão do candidato, com idêntica redação à norma legal supra transcrita:

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

X – apresentar no sistema urogenital masculino: hipospádia, epispádia, estenose de meato uretral, criptorquidia, hidrocele, varicocele, ausência/atrofia testicular uni/bilateral, hipogonadismo, doenças sexualmente transmissíveis, hidronefrose, cálculos do sistema urinário, hematúria, leucocitúria, insuficiência renal, elevação dos valores laboratoriais de ureia e creatinina, cicatrizes de lombotomia; orquites, epididimites; patologias renais funcionais; alterações congênito-genéticas do sistema urogenital, funcionais e(ou) anatômicas; tumores benignos e(ou) malignos deste sistema.

Tratam-se, portanto, de regras previstas de maneira objetiva e previamente conhecidas pelos candidatos, com respaldo não apenas no edital, mas também em Lei Estadual, de sorte que não se pode evidenciar qualquer vício
de legalidade no ato impugnado, mas sim a aplicação objetiva de critério previsto em edital regularmente publicado, cujos termos foram aceitos pelo agravado no ato da inscrição

Em matéria de concursos públicos, é pacífico o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de correção ou avaliação médica, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que, de forma inequívoca, não se verifica no caso dos autos, uma vez que a exclusão do agravado se deu em conformidade com previsão clara e expressa no edital e na lei de regência. Colha-se:

Tema 485 do STF: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”

Desse modo, considerando que a condição clínica apontada pela banca examinadora constitui, à luz do edital e da legislação vigente, causa objetiva de inaptidão para o ingresso na carreira militar estadual, impõe-se, neste momento processual, a reforma da decisão agravada, para que se reconheça, ainda que em juízo de cognição sumária, a legalidade do ato administrativo que determinou a eliminação do agravado do concurso público.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e restabelecer, por ora, os efeitos do ato administrativo que considerou o agravado inapto na fase de avaliação de saúde do certame
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025